Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRO INTERESSADO. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O veículo foi apreendido na posse de terceiros, irmãos do apelante, que usavam o automóvel com frequência, como se donos fossem, inclusive para práticas criminosas.
2. Em que pese o requerente alegue ser o legítimo proprietário do bem, não tendo comprovado qualquer fonte de renda lícita que possa justificar minimamente a compra do automóvel, entende-se que este ainda interessa ao processo, contexto que, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, impossibilita a sua restituição.
3. O exame completo dos fatos criminosos e suas circunstâncias, inclusive quanto ao uso do carro como instrumento para a prática delitiva, ocorrerá ao longo da instrução processual, sendo inviável, no momento, a restituição requerida definitivamente ou ainda que na qualidade de fiel depositário.
4. Recurso conhecido e não provido.